Tribunal: TJDFT
Processo: 0716475-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716475-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: KATIA DA SILVA DUHAU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n.o 0706183-79.2021.8.07.0020, proposto contra o KATIA DA SILVA DUHAU, indeferiu bloqueio do veículo no sistema Renajud, por não vislumbrar a efetividade da medida, nos seguintes termos (Id. 90343451): “(...) Indefiro o pedido de segredo de justiça formulado na petição de 89771233, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Custas recolhidas ID 90187909. Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré RCA: NISSAN TIPO: AUTOMÓVEL MODELO: VERSA SV 1.6 16V CV FLEXSTART4P COM AG CHASSI: 94DBCAN17LB210267 COR: BRANCA ANO: 2019/2020 PLACA: REC3I94 RENAVAM: 01224356478. A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial de ID 90187906, bem como pelo demonstrativo financeiro ID 90187905. Presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do depositário fiel. Condiciono a expedição do mandado à INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Atendida a determinação, expeça-se o mandado para busca e apreensão do veículo e citação. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. (...)” Inconformado recorre a parte autora, aduzindo, em suas razões recursais (Id. 25879587), que demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da medida liminar de busca e apreensão, o juízo de origem deveria ter determinado a inclusão de restrição à circulação do veículo junto ao DETRAN, com vistas a promover a facilitação da localização do bem e o efetivo cumprimento da medida. Cita o disposto no artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911-69. Afirma que foi cabalmente demonstrado o direito do agravante, bem como a mora do agravado, razão pela qual pugna pela inserção RENAJUD de circulação sobre o veículo objeto do feito. Nesses termos, requer seja deferida a tutela antecipada recursal, com a finalidade de inserir restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão Agravada, tornando-se definitiva a tutela pleiteada. Preparo realizado (Id. 25879589). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do CPC. De início, cabe destacar que, a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na origem, a Agravante ajuizou ação de busca e apreensão, do veículo alienado fiduciariamente - RCA: NISSAN TIPO: AUTOMÓVEL MODELO: VERSA SV 1.6 16V CV FLEXSTART4P COM AG CHASSI: 94DBCAN17LB210267 COR: BRANCA ANO: 2019/2020 PLACA: REC3I94 RENAVAM: 01224356478 -, havendo a devida comprovação da mora do agravado (Id. 90187906 dos autos de origem), bem como demonstrativo financeiro (Id. 90187905 dos autos de origem), tendo sido deferida, pelo juízo a quo, a liminar de busca e apreensão do referido bem. Em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, verifico ser cabível a tutela de pleiteada, eis que presente a probabilidade do direito e o dano iminente a justificá-la. Com efeito, em que pese constar no assentamento e registro do automóvel a restrição de propriedade do bem em nome do credor fiduciário, certo é que a restrição judicial na base de dados do Renavam, por meio de decisão judicial, amplia a probabilidade de o credor reaver seu crédito, porquanto expande as circunstâncias de localização do veículo, produzindo maior efetividade à prestação da tutela jurisdicional Ademais, o comando legal do Decreto-lei 911/69, em seu artigo 3o, §9o, dispõe que o julgador, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam. Desse modo, observo que o contexto fático e probatório dos autos favorece o reconhecimento da existência de prova inequívoca apta a imprimir verossimilhança às alegações da autora/agravante, além da plena reversibilidade da medida, restando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, sem prejuízo de posterior modificação, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, para a inserção de restrição judicial no veículo alienado (RCA: NISSAN TIPO: AUTOMÓVEL MODELO: VERSA SV 1.6 16V CV FLEXSTART4P COM AG CHASSI: 94DBCAN17LB210267 COR: BRANCA ANO: 2019/2020 PLACA: REC3I94 RENAVAM: 01224356478) na base de dados do Renavam, por meio do sistema RENAJUD, até ulterior deliberação pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora